Tribunal: TJSP
Processo: 2367849-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social. Inconformismo. Acolhimento. Tentativas de constrição de bens e valores pelos meios ordinários infrutíferas. Necessidade de utilização de medida que possibilita a obtenção de relação de eventuais fontes de renda do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social. Inconformismo. Acolhimento. Tentativas de constrição de bens e valores pelos meios ordinários infrutíferas. Necessidade de utilização de medida que possibilita a obtenção de relação de eventuais fontes de renda do devedor para satisfação de obrigação exequenda. Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil. Análise quanto à impenhorabilidade que deve ser feita no caso concreto, após as informações requeridas. Respeito ao princípio da celeridade, efetividade e duração razoável do Processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.